Tribunal: TJDFT
Processo: 0733216-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO EXTEMPORÂNEO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso de interposição de recurso cujo objeto seja a concessão da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15).

2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC/15.

3. O art. 139, VI, do CPC/15 autoriza a dilação dos prazos processuais pelo magistrado, contudo, o pedido para essa finalidade deve ser formulado antes de encerrado o prazo regular, conforme determina o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o que não foi observado pelos Recorrentes.

4. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

5. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não caracteriza cerceamento de direito nem afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição.

6. Agravo Interno conhecido e não provido.